Tribunal: TJMT
Processo: 1003938-09.2019.8.11.0011
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003938-09.2019.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.306.381/0001-55 (AGRAVANTE), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 11.835.207/0001-00 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES - CPF: 821.675.671-20 (AGRAVADO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 11.835.207/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 022.914.621-05 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO - CPF: 039.560.191-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - ME

AGRAVADA(S):
MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES

FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DEFINITIVA DE SENTENÇA COLETIVA
– FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – PREJUÍZOS À ACADÊMICA –

INTERRUPÇÃO DO CURSO – FACULDADE SEM AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO – IRREGULARIDADES PERANTE AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, §1º, do CPC/15, o recurso não merece provimento, especialmente se o
decisum
fundamentou que o valor fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, atende aos princípios norteadores para os fins a que se destina.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - ME

AGRAVADA(S):
MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES

FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - ME
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, majorando a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

A recorrente reedita suas razões recursais, alegando, em suma, que
o
quantum
indenizatório foi fixado em valor exorbitante, bem como insurge-se em relação à condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em porcentagem desarrazoada.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos, reduzindo o dano moral e os honorários advocatícios.

Contraminuta apresentada no ID 60344998 pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - ME

AGRAVADA(S):
MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES

FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - ME
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - ME
, contra a sentença que
acolheu o pedido formulado na Execução Individual Definitiva de Sentença Coletiva nº

1003938-09.2019.8.11.0011 proposta por
MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES
, fixando o valor devido à título de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros conforme estabelecidos na sentença da ação originária. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios do processo referentes à fase de liquidação fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a apelante se insurge contra a sentença no tocante ao quantum indenizatório, por ter sido fixado em valor exorbitante, bem como em relação à condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em porcentagem desarrazoada.

Em sua síntese recursal, alega que o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública nº 2008.36.01.000711-4 em face da ora apelante, objetivando que os alunos dos cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem que ingressaram na instituição antes de junho de 2006 fossem indenizados por danos materiais e morais, uma vez que os respectivos cursos funcionaram desde outubro de 2003 sem autorização do MEC.

Relata que a sentença (nº 143/2015), proveniente da ação civil pública, foi no sentido de condenar a ora apelante a ressarcir os danos materiais suportados por todos os alunos que cursaram e não concluíram os cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem, no período de outubro/2003 a junho/2006, bem como indenizá-los por danos morais. Na época apelou, entretanto, foi negado provimento e a sentença transitou em julgado.

Assevera que a apelada propôs a execução individual definitiva de sentença coletiva, requerendo apenas a indenização por danos morais, que restava consubstanciada na sentença do processo da ação civil pública.

Consigna que não resta dúvida de que a apelada faz jus à indenização por danos morais, contudo, a juíza singular, ao arbitrar o quantum indenizatório, não observou os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual requer a redução do valor.

Também, postula pela redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais de 15% para 10%, bem como requer o

arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da ora apelante ante o acolhimento da ilegitimidade passiva da FQM.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, requerendo o desprovimento do recurso (ID nº 54861500).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que
MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES
propôs a Execução Individual Definitiva de Sentença Coletiva nº

1003938-09.2019.8.11.0011 em face de
FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA
e
EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA
, diante da sentença proferida na Ação Civil Pública (Processo nº 0000711-23.2008.4.01.3601) que condenou
EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA
ao ressarcimento de todas as verbas pagas (Danos Materiais) entre outubro de 2003 e junho de 2006, para os cursos de Farmácia, Enfermagem e Psicologia, bem como “Danos Morais”.

Inicialmente, a parte autora ressaltou que a jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a liquidação individual da sentença proferida em ações coletivas pode ser promovida em autos apartados, no domicílio do consumidor beneficiário, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC).
DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).

1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97.

2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.”
(STJ, REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).

No mais, salientou que foi acadêmica do curso de Psicologia da Faculdade de Quatro Marcos – FQM, ingressando no ano de 2004, contudo, a exequente teve que interromper o curso tendo em vista que a faculdade requerida não possuía autorização para funcionamento, devido às irregularidades perante ao Ministério da Educação –MEC.

Em razão das irregularidades, o Ministério Público Federal – MPF – ingressou com ação civil pública, para que os alunos que sofreram com a ilegalidade tivessem o devido ressarcimento.

Informou que, conforme os documentos juntados nos autos, a ora exequente comprovou ser titular do direito pleiteado, uma vez que foi aluna da instituição de ensino entre o primeiro semestre de 2004 e o segundo semestre de 2005.

Ao final, requereu o recebimento da Liquidação de Sentença e a condenação da parte adversa em indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima acolheu o pedido inicial, fixando o valor devido à título de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros estabelecidos na sentença da ação originária. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios do processo referentes à fase de liquidação fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida
EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - ME
, ora apelante.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Ao analisar os autos, a magistrada a quo acertadamente verificou que a exequente/recorrida comprovou o vínculo necessário para a fixação do valor dos danos morais, inclusive, pelo histórico escolar de ID nº 54859097, observa-se que entrou na instituição por vestibular em 17/01/2004.

Vejamos um fragmento da sentença, in verbis:

“[...] Adentrando ao mérito, constato que a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP 2008.36.01.000711-4, cuja cópia acompanha a inicial, houve a condenação da parte executada ao pagamento de danos materiais aos alunos que cursaram e não concluíram ou não conseguiram aproveitamento das matérias, dos cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem no período de outubro/2003 a junho/2006, referente à taxa de inscrição no vestibular, taxa de matrícula, mensalidades e outros prejuízos,
e ainda ao pagamento dos danos morais suportados, sendo estes últimos reconhecidos a todos os alunos que estudaram os cursos aludidos no interregno citado.

Com efeito, cabível a liquidação da sentença proferida em ação civil pública para apuração dos valores dos danos suportados, nos termos da condenação imposta à parte devedora.

Assim dispõe o art. 97 do diploma consumerista:

‘a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82’.

Pelo que da inicial consta, o exequente pretende apenas o arbitramento dos danos morais. Nessa toada, os documentos carreados aos autos pelo requerente
demonstram o vínculo que possuía com a executada, matriculado em um dos cursos citados no interregno do imbróglio, portanto, a subsumindo ao que restou decidido na ação civil pública.

Assim, apenas
resta a este juízo arbitrar o montante suficiente
para indenizar o exequente
pelos transtornos psicológicos sofridos
Diante do exposto,
ACOLHO
o pedido de liquidação e, considerando todo enredo, bem como as particularidades do autor,
FIXO
o valor devido à título de
danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, cuja correção monetária e juros serão aqueles estabelecidos na sentença da ação originária.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios do processo referentes à fase de liquidação, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15.
” (ID nº 54861485) (Destaquei).

In casu, a parte requerida, ora apelante, busca a redução da verba indenizatória, ao argumento de que sua fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra elevada e desproporcional.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso em tela, verifica-se que o valor fixado atende aos princípios norteadores para os fins a que se destina, não havendo razão para sua redução, pois em consonância com o entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENTREGA DE DIPLOMA. ATRASO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. CHANCE PERDIDA. INDENIZAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa
. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ,
somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos
, haja vista a especificidade do caso concreto. 3. Rever o entendimento do tribunal de origem quanto à não ocorrência de prejuízos decorrentes da perda de uma chance a partir das provas dos autos, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1052335/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 20/03/2018, DJe 23/03/2018) (g.n.).

“[...] 2- Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados. 3- A prestação deficiente da instituição educacional ocasionou problemas efetivos ao Apelante, caracterizando-se, assim, defeito na relação de consumo que acarretou transtornos e angustia que excedeu o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização.
4- O valor dos danos morais deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. No caso, justifica-se manter o valor do quantum fixado pelo Juiz de origem, eis que arbitrados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
. 5- Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. [...]”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 53271/2017, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/12/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR NÃO RECONHECIDO PELO MEC – NEGATIVADE EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – RELAÇÃO CONSUMEIRISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL EM VIGÊNCIA – APLICABILIDADE AO CASO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Instituição de Ensino não comprova ter realizado todos os atos necessários para o reconhecimento do curso de formação superior que oferece, não é razoável que impute ao MEC a responsabilidade pela demora na expedição de diploma, 5 anos após a conclusão do curso, cabendo a sua responsabilidade por danos morais decorrente dessa conduta.

O valor arbitrado deve ser mantido a título de indenização por dano moral, tendo em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que fora fixado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.
[...]”
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U. 0003675-23.2016.8.11.0003, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 28/02/2018, DJE 07/03/2018) (g.n.).

Na hipótese, não se deve olvidar que a sentença que julgou procedente a ação bem entendeu que o
dano prejudicou muito a vida acadêmica da ora apelada
. Vejamos o seguinte fragmento:

“[...] Restando incontroverso nos autos que a requerida ofertou na cidade de São José dos Quatro Marcos-MT os cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem, no período de outubro/2003 a junho/2006, sem revestir-se dos citados atos autorizativos, impõe-se o reconhecimento de sua conduta ilícita.

[...]

Tenho por devidamente demonstrado, ademais, o dano moral causado a cada um dos alunos da Faculdade do período de irregularidade (outubro/2003 a junho/2006),
uma vez que sonhos que permearam suas vidas por anos ruíram ou, no mínimo, manteve-se em situação de instabilidade por anos. E este sentimento deve ser, no mínimo, de grande tristeza e frustração, aptos, a meu ver, a configurar lesão extrapatrimonial.
[...]

Quanto ao valor da indenização dos danos material e moral, tratando-se de sentença prolatada em sede de ação civil pública com condenação genérica (sem a fixação dos titulares do direito de indenização), será na fase de execução individual do título executivo que cada um dos lesados (interesses individuais homogêneos) terão oportunidade de demonstrar serem os titulares do direito ora reconhecido, bem como de liquidar os seus danos. [...]

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais suportados pelos alunos que cursaram os cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem no período de outubro/2003 a junho/2006, a serem liquidados em sede própria, com incidência de correção monetária de acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento; [...]”
(AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 2008.36.01.000711-4, Sentença nº 143/2015, MAURO CESAR GARCIA PATINI – ID nº 54861452) (g.n.).

Com essas considerações, possível concluir que o valor do dano moral fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável e proporcional, pois foram diversos os danos experimentados pela apelada, com o sentimento de tristeza e frustação que permearam
por anos
, sendo que ainda foi acometida durante toda sua vida acadêmica pelo sentimento de insegurança quanto a sua formação, diante da desídia da ora apelante pelos fatos ocorridos em outubro/2003 a junho/2006.

Por derradeiro, no que diz respeito aos honorários advocatícios, é cediço que para o devido arbitramento deve o magistrado sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Assim, a fixação da verba honorária, nesta hipótese, deve obedecer ao disposto no §2º do artigo 85 do CPC/15, observando-se os seus incisos (I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço).

Logo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sentença merece ser mantida no tocante à condenação da parte requerida/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios do processo referente à fase de liquidação bem fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.

Portanto, considerando
a existência de condenação
nos autos, os honorários advocatícios foram adequadamente arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta que não se mostra exorbitante ou desproporcional ao caso posto em tela – demanda proposta em 25/11/2019, diversas petições, inclusive, nesta fase recursal, com atuação zelosa do profissional.

Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). [...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (g.n.).

Por derradeiro, não há se falar em fixação de honorários sucumbenciais em favor da apelante
EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - ME
, em razão de a sentença ter acolhido o pedido de ilegitimidade passiva de terceiro/da requerida FQM – INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA, pois não se deve olvidar que são pessoas jurídicas distintas, conforme afirmado em sua própria contestação (ID nº 54861465), sendo a ora recorrente vencida no processo no tocante à demanda em si; logo, sem razão à pretensão de fixação de honorários advocatícios à outra parte.

Ademais, aplica-se ao caso a jurisprudência do STJ que também orienta no que se refere aos honorários advocatícios recursais, in verbis:

“I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais
, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário
o preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos:

1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: ‘Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC’; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator
, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3.
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5
. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º
e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015,
para cada fase do processo
; 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.”
(STJ, EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 04/04/2017) (g.n.).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento
ao recurso monocraticamente.

Por fim, a verba honorária comporta majoração em relação à recorrente para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

P. I. C.

Cuiabá, 31 de agosto de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID 55968476).

No caso em tela, a agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou
que
o valor fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, atende aos princípios norteadores para os fins a que se destina, não havendo razão para sua redução, pois em consonância com o entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Ora, a r. decisão monocrática deixou claro ser inconteste que o dano causado prejudicou muito a vida acadêmica da parte recorrida, concluindo assim que
o valor do dano moral fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável e proporcional, pois foram diversos os danos experimentados pela recorrida, com o sentimento de tristeza e frustação que permearam
por anos
, sendo que ainda foi acometida durante toda sua vida acadêmica pelo sentimento de insegurança quanto a sua formação, diante da desídia da ora recorrente pelos fatos ocorridos em outubro/2003 a junho/2006.

Outrossim, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sentença foi mantida no tocante à condenação da parte requerida/recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios foram majorados nesta instância recursal, diante da atuação zelosa da profissional e do desprovimento do apelo, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Por derradeiro, sobre a multa cito o seguinte julgado do STJ:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RENÚNCIA. DISTRATO. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão de invalidar o distrato e deferir a pretensão indenizatória dos agravantes, advinda do atraso na entrega da unidade imobiliária, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

[...]

6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ‘
a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada
’ (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

7. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1639233/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020